Tribunal: TJDFT
Processo: 0702475-49.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDDE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21, caput, do Decreto-Lei no 3.688/1941, à pena de 17 dias de prisão simples, com a concessão da suspensão condicional da pena (artigo 77, do Código Penal).
2. A Defesa sustenta ausência de provas suficientes para a condenação, alegando que a decisão baseou-se exclusivamente em depoimentos da vítima e de uma testemunha que não presenciou a agressão. Requer a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pela prática da contravenção penal de vias de fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade está comprovada por boletim de ocorrência, termo de requerimento de medidas protetivas, termo de declaração e prova oral colhida em juízo.
5. A autoria é confirmada pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e de testemunha, que relataram agressão física praticada pelo recorrente.
6. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima em casos de violência contra a mulher, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese.
7. A contravenção penal de vias de fato prescinde de exame de corpo de delito, sendo suficiente a prova testemunhal para sua demonstração.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/41, artigo 21, caput; Lei n° 11.340/2006, artigo 5o; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no AREsp 2.262.678/DF; AgRg no AREsp 1.946.495/DF; HC 932.908/SP; TJDFT – Acórdãos 2012031 e 2011651.